Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702697-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA DANTAS, ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS, CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não constam nos autos a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso, mas tão somente um Comprovante de Pagamento de Boleto acostado no Id. 32308557 – p. 1. Dessa forma, intime-se o réu/apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso relacionada ao mencionado comprovante de forma que seja possível aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, verifico não haver instrumento procuratório da parte exequente/recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do agravo de instrumento de Id. 32300120 – pp. 1/7, Dr. WILLIAMS GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS, inscrito na OAB/DF 65.132. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte autora/apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora